Tribunal: STF
Processo: HC 117785
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-12-15
Data de publicação: 2015-12-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.



    1. O acórdão embargado apreciou a matéria objeto dos declaratórios.



    2. A omissão, quando inocorrente, torna inviável a revisão do julgado em sede de embargos de declaração. Precedentes.



    3. Embargos de declaração rejeitados.